Tribunal: TJMT
Processo: 1004283-03.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004283-03.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (AGRAVANTE), WELTON RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 631.573.731-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REMOÇÃO DO VEÍCULO – REMOÇÃO DOS VEÍCULOS PENHORADOS –- EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA – DESNECESSIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Revela-se medida excepcional a remoção dos veículos penhorados, cabendo o seu deferimento quando houver grave risco de perecimento do bem objeto de constrição judicial, ou se for inviável manter o bem na posse daquele que assumiu o encargo de fiel depositário, o que não é caso dos autos.

Além disso, havendo receio de incorrer em excesso de execução, deve-se se aguardar a avaliação veículo e o resultado da penhora determinada nos demais bens do executado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ANDRÉ LUIZ BOMFIM, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos do Cumprimento da Sentença no1007517-18.2018.8.11.0037, em face de WELTON RODRIGUES DE ALMEIDA, deferiu i) o pedido de penhora de cotas existentes em nome do executado perante as cooperativas SICOOB e SICREDI , ii) o pedido de penhora e avaliação da motocicleta HONDA BIZ, 125 EX, PLACA QBJ 1912 e, iii) i
ndeferiu o pedido de remoção do veículo.

Em suas razões o agravante aduz que é isento do pagamento de emolumentos, despesas e custas, tendo em vista que atua em causa própria e está amparado pela Lei Estadual no 11.077/2020.

Assevera que o Magistrado
a quo
deferiu o pedido de penhora e avaliação da motocicleta HONDA BIZ, 125 EX, PLACA QBJ 1912, todavia indeferiu o pedido de remoção.

Sustenta que os artigos 839 e 840, ambos do CPC, elucidam sobre a penhora, e em via de regra, quando positiva, o veículo encontrado é removido da posse do executado.

Aduz que não há ônus para impedir a remoção, bem como pleiteia a responsabilidade como fiel depositário do bem, aceitando o encargo, nos termos do artigo 840, § 1o do CPC.

Requer a) seja liminarmente deferida a remoção do veículo já especificado, com os respectivos documentos (certificado de registro e certificado de licenciamento) e b) seja depositado em mãos do Agravante, que assinará o respectivo auto como fiel depositário dos bens. No mérito pelo provimento do recurso, ratificando a reforma da decisão agravada.

A liminar recursal foi indeferida no ID 123499997.

A parte recorrida apresentou contrarrazões no ID 124569168, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente, registra-se que, em que pese conste nova certidão de ID. 127832671 apontando que até a presente data não houve a comprovação do pagamento do preparo, na decisão que analisou o pedido liminar (ID. 127737210) restou deferida a assistência judiciária gratuita para o caso em apreço, motivo pelo qual deve ser retificada a autuação dos autos neste aspecto.

Cinge-se a presente celeuma processual acerca da necessidade ou não da remoção dos veículos penhorados do agravado.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que a legislação processual permite, em regra, a remoção do veículo penhorado, motivo pelo qual, inclusive, aceita o encargo de fiel depositário do bem.

Pois bem.

É sabido que a remoção de bens penhorados somente se justifica em situações excepcionais e de grande relevância, como quando houver grave risco de perecimento do bem objeto de constrição judicial, ou se for inviável manter o bem na posse daquele que já assumira o encargo de depositário.

Nesse passo, evidencia-se verdadeiramente como medida acautelatória, cujo requisito do
periculum in mora
não se encontra configurado no presente caso, tendo em vista que não há prova nos autos de que existe perigo de ocorrer a deterioração dos veículos penhorados e sequer fora ventilada a possibilidade de desvirtuamento do bem.

Calha ponderar que, se posteriormente restar configurado o risco de perecimento do bem ou embaraços promovidos pelo agravado, o juízo singular poderá conceder a qualquer tempo a remoção do veículo.

Nesse sentido:

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUBSTITUIÇÃO DE BEM À PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DE REMOÇÃO DE VEÍCULO. ABUSIVIDADE. Não há falar, diante das peculiaridades do caso concreto, em execução por meio menos gravoso quando o exequente não aceita a substituição do bem ofertado pelo devedor. O alegado excesso de penhora deve ser deduzido oportunamente em mera petição, na forma do art. 874, inc. I do CPC, após a avaliação dos bens constritos e respeitado o princípio do contraditório. A discussão sobre a origem dos cheques é questão ser dirimida no juízo de origem, o que não permite traçar qualquer fundamentação a respeito. Configurada inovação recursal, no ponto.
Por outro lado, razão assiste ao agravante quanto à ordem de expedição de mandado de remoção, pois a medida se afigura prematura neste momento processual, quando maior prejuízo não se evidencia ao credor, mas sim ao devedor, pois depende dos caminhões para circular, mantendo os pedidos de fretes em dia, aliado ao fato de que pende de análise na origem a impugnação à penhora
. Decisão parcialmente reformada. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, NA PARTE CONHECIDA.”
(Agravo de Instrumento, No 70081094849, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em: 03-10-2019) - grifei.

Noutro giro, como bem exposto pela informações prestadas pelo juízo
a quo,
mostra-se oportuno aguardar a realização da avaliação do bem, a fim de evitar a ocorrência de excesso de execução, mesmo porque na mesma decisão foi determinada a penhora de cotas de cooperativas.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022